Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748915-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DE LIMA SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao Banco-agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora